Tribunal: TJMT
Processo: 1031452-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031452-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), JULIO CESAR MARAJOAO - CPF: 992.983.921-68 (AGRAVANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (AGRAVADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo interno. ação redibitória c/c indenização por danos morais e materiais. decisão interlocutória que indefere prova oral e defere prova pericial. imprescindibilidade não demonstrada. prova testemunhal genérica. inocorrência de cerceamento de defesa. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova oral requerida pelo autor e deferiu a produção de prova pericial requerida pelas rés.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é imprescindível a produção de prova testemunhal para a comprovação dos danos alegados, especialmente os de natureza extrapatrimonial; e

(ii) se a realização da prova pericial ainda é útil, mesmo após o conserto do veículo.

III. Razões de decidir

3.
A produção da prova testemunhal não se revelou imprescindível para o deslinde da controvérsia, por ausência de indicação precisa de quais fatos controvertidos seriam por ela elucidados.

4. A controvérsia gira em torno de vícios em veículo novo, sendo matéria essencialmente técnica, cuja elucidação demanda, prioritariamente, prova pericial, e não testemunhal.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo, no exercício de seu poder de condução do processo e sob o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), indefere prova cuja utilidade não foi devidamente demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando não demonstrada sua imprescindibilidade para a elucidação dos fatos controvertidos. 2. Em ação redibitória por vício em veículo, a prova pericial prevalece como meio adequado de instrução, dada a natureza técnica da controvérsia.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 471.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 1.604.351/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/06/2022; TJMT, Ap. Cív. no 1021496-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JULIO CESAR MARAJOAO, contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 262068767, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação “
Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. no 1032175-41.2023.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra RENAULT DO BRASIL S.A., e SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, dentre outras providências, indeferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela parte autora, ora agravante e deferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelas requeridas, ora agravadas

(cf. Id. no 171867090 dos autos de origem).

No recurso vinculado ao Id. no 267507798, o agravante insiste na tese de “desnecessidade” da produção de prova pericial na hipótese dos autos dizendo que “sua produção ficou prejudicada em razão do conserto do veículo”.

Aduz que a prova oral é meio não apenas eficaz, mas também imprescindível à comprovação dos danos suportados pelo agravante decorrentes dos vícios apresentados no veículo, sendo, inclusive, a única forma capaz de demonstrar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo agravante e as situações a que foi exposto, durante o período em que o veículo apresentava defeitos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para modificar a decisão agravada a fim de indeferir a prova pericial requerida pelas rés e deferir a produção de prova oral solicitada pelo autor, ora agravante.

Nas contrarrazões, as rés refutam os argumentos recursais e requerem o desprovimento do Agravo (cf. Id. no 270554871 e no 271300365).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o autor/agravante insiste na tese de desnecessidade de produção de prova pericial dizendo que a realização de perícia se mostra, neste momento, absolutamente inócua, pois o veículo já foi consertado pelas rés/agravada.

Alega que a prova testemunhal constitui meio não apenas eficaz, mas também imprescindível à comprovação dos danos suportados, especialmente os de natureza extrapatrimonial, decorrentes dos vícios apresentados no automóvel. Afirma, ainda, ser essa a única forma capaz de demonstrar os prejuízos imateriais experimentados, bem como as situações constrangedoras às quais foi exposto durante o período em que o veículo apresentou defeitos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isto porque a alegação recursal de que a produção de prova testemunhal seria essencial para a completa elucidação dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e acertada não merece acolhimento, eis que, inexiste qualquer elemento nos autos que vincule, de maneira concreta, a imprescindibilidade da prova requerida à controvérsia posta.

O caso em exame versa sobre ação de rescisão contratual fundada em vício/defeito de veículo zero quilômetro, matéria que, por sua natureza, demanda essencialmente prova documental e pericial, tratando-se, portando, de matéria objetiva, cuja solução prescinde da subjetividade das declarações testemunhais, como, inclusive, admitido pelo próprio autor em sua petição inicial, ao narrar que, “
desde maio de 2022, o autor vem relatando os defeitos, sendo o mais grave deles a ausência de partida e/ou funcionamento do veículo (...), inclusive, foi guinchado diversas vezes da casa do autor até a concessionária requerida
” (cf. Id. no 129579151 dos autos de origem).

O recorrente não indica, de forma específica, qual fato controvertido a prova testemunhal poderia esclarecer, tampouco demonstra de que modo a oitiva de testemunhas contribuiria para a formação do convencimento judicial. Não há sequer menção à matéria de fundo com o grau de precisão necessário à demonstração da utilidade da prova requerida.

O recorrente limita-se a alegar, de maneira genérica, que tal prova seria necessária à completa elucidação da demanda, sem, no entanto, demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, como sua produção poderia contribuir para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, à luz dos fatos narrados e do direito invocado, assim como corretamente destacado pelo MM. Juiz condutor do feito, não se justifica a produção de prova testemunhal “
pois não mostra idônea a comprovar ou rechaçar os fatos alegados pelas partes”
.

Ademais, o Código de Processo Civiladotou o princípio do livre convencimento do juiz (CPC, art. 470), segundo o qual cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento, e não a parte, ao seu próprio alvedrio, pretender a reabertura da instrução processual sem sequer indicar “quais” testemunhas seriam imprescindíveis à eventual modificação do desfecho decisório.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nesse sentido é igualmente pacífico o entendimento da jurisprudência, desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – (...) – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – (...) - RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1021496-64.2020.8.11.0041, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. (...). Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova testemunhal, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0017095-10.2018.8.11.0041, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – (...) – PROVA ORAL INSUFICIENTE AO FIM PROBATÓRIO OBJETIVADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ESCORREITO JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) O Processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu decisum, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente. Depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC). Escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1000853-49.2019.8.11.0032, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 1002345-20.2017.8.11.0041, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025